Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-34.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-34.2022.8.14.0034

APELANTE: FABRICIO MAGNO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MOTOCICLETA SEM PLACA E COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação culposa previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por Auto de Exibição e Apreensão e por consulta a banco de dados oficiais, que atestam a existência de registro de roubo/furto da motocicleta em posse do réu, sem placa e com sinais de adulteração.

4. A autoria delitiva está demonstrada por meio da prova testemunhal dos policiais rodoviários, colhida sob o crivo do contraditório.

5. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais salienta que o dever objetivo de cuidado é violado quando o agente adquire veículo com sinais de adulteração e por preço incompatível com o mercado, caracterizando receptação culposa.

6. O réu não comprovou a adoção de diligência mínima quanto à origem do bem, conforme exige o art. 156 do CPP, inexistindo documentos como contrato de compra, recibo ou nota fiscal, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aquisição de motocicleta por preço inferior ao de mercado, sem placa, e com sinais de adulteração no chassi, caracteriza receptação culposa quando ausente a devida cautela na verificação da origem do bem. 2. Viola o dever objetivo de cuidado o agente que, diante de indícios visíveis de ilicitude, não se abstém da aquisição do bem e tampouco comprova diligência mínima para apurar sua procedência. 3. As circunstâncias do caso concreto apontam para conduta imprudente e negligente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §3º; CPP, arts. 386, VII, e 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Apelação Criminal nº 0707387-40.2020.8.07.0006, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, 3ª Turma Recursal, j. 10/04/2023; TJSP, Apelação Criminal nº 0001113-85.2023.8.26.0356, Rel. Desa. Ivana David, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/11/2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1500587-84.2023.8.26.0569, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 01/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabrício Magno Pereira da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o condenou à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 180, §3º, do CP (ID 16661741).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP (ID 16661753).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16661756), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20374118).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de receptação culposa, estando a
materialidade
comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, correspondente à apreensão de motocicleta com número do motor KD05E5E326467, sem placa, Honda NXR 150 BROS ES, ano 2014, com número do chassi com sinais de adulteração, encontrado na posse do recorrente quando de sua prisão em flagrante (ID 16661618, pág. 17), além do documento de consulta de dados cadastrais do veículo, o qual póssuía registro de roubo/furto (ID 16661618, pág. 23).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, especialmente do relato dos policiais militares rodoviários que flagrantearam o apelante, conforme fundamentação contida na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“As testemunhas confirmaram que o réu era estava com a motocicleta e assumiu que era o proprietário da mesma. O réu ao ser interrogado reconheceu que adquiriu a motocicleta por R$ 4.800,00, não sabendo informar a data exata que se deu compra, mas que teria sido antes da pandemia de Covid19. Salientou ainda que não sabia que mesma tinha origem ilícita. Esclareceu que o vendedor lhe entregou os documentos constantes dos autos.

Os depoimentos das testemunhas apontam para veracidade da denúncia, o próprio reconheceu que adquiriu a motocicleta por valor muito inferior ao preço de mercado da mesma, bem como não deve nenhum cuidado na verificação da procedência do bem, concluindo-se que tinha pleno conhecimento da origem ilícita do mesmo. Diante disto, há provas suficientes para embasar um decreto condenatório.” (ID 16661741)

Em complemento, verifica-se que a testemunha policial militar Marinaldo Miranda da Cruz relatou no seu depoimento em Juízo, que o apelante foi flagrado com uma motocicleta sem placa, sendo que após a consulta no banco de dados, foi constatado que a moto possuía registro de roubo/furto (ID 16661724 e ID 16661725).

Ante o quadro, incide a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que viola o dever objetivo de cuidado, praticando o crime de receptação culposa, o acusado que se arrisca e adquire motocicleta pelo valor abaixo do mercado, estando o veículo com o chassi adulterado (TJDFT,
ApCrim n. 0707387-40.2020.8.07.0006
, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023).

Nesse sentido, a receptação culposa restou comprovada pelas circunstâncias do caso concreto, pois o apelante estava com a moto sem placa (v.g. TJSP,
ApCrim n. 0001113-85.2023.8.26.0356
, Rel. Desa. Ivana David, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/11/2024), além de ter adquirido o bem em condições no mínimo suspeitas, havendo adulteração dos sinais identificadores do veículo, sem sequer buscar a regularização no órgão de trânsito competente (TJSP,
ApCrim n. 1500587-84.2023.8.26.0569
, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 01/04/2024).

Destaca-se que o recorrente não comprovou a adoção de cuidado e cautela na aquisição da moto, conforme dispõe o art. 156 do CPP, deixando de apresentar o contrato de compra e venda, recibo, nota fiscal ou outro documento do negócio jurídico, aspectos que afastam a viabilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025